Tribunal: TJMT
Processo: 1041181-46.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041181-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JADSON GOMES MACIEL - CPF: 049.203.561-02 (RECORRENTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), ESTADO DO PARA - CNPJ: 05.054.861/0001-76 (RECORRIDO), ESTADO DO PARA - CNPJ: 05.054.861/0001-76 (REPRESENTANTE), INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - CNPJ: 11.432.298/0001-25 (RECORRIDO), DEBORA CRISTINA DE SOUSA FREIRE - CPF: 003.647.101-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO ESTADO E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1041181-46.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Instituto Americano de Desenvolvimento

Estado do Pará

Recorrido(s):

Jadson Gomes Maciel

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO ESTADO DO PARÁ. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA CITATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ PROVIDO. RECURSO DO OUTRO CORRÉU PREJUDICADO.

Se não foi expedida a carta precatória citatória ao Reclamado Estado do Pará, gera como consequência a nulidade dos atos processuais, por ser pressuposto de existência de validade da relação processual.

Preliminar de nulidade processual por ausência de citação válida acolhida.

Recurso do outro corréu prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, opino por julgar
parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

I -
CONDENAR
os reclamados, solidariamente, a pagar à parte reclamante, a título de danos materiais, a importância de
R$ 836,22 (oitocentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos)
, cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, a partir desta data e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida
.

II -
CONDENAR
os reclamados, solidariamente, a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, a partir desta data e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida
.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE

CITAÇÃO

Colendos Pares;

O Estado do Pará Recorrente arguiu a preliminar de nulidade processual, por ausência de citação válida, ao argumento de que não houve citação pessoal do Exmo. Procurador-geral do Estado, como determina o art.183, do CPC/15, mormente quando se trata de processo em tramite em outras comarcas de outros estados, devendo haver a citação por Carta Precatória, nos termos do art. 377, do CPC/15, pois o Estado não é obrigado a ter registro em todos os sistemas de PJE do país, para receber citação ficta.

Informa ainda que o sistema acusou o registro automático de ciência em 25/10/2021 e que nos autos só há o comprovante de envio por AR para o outro Reclamado, a saber,
Instituto Americano de Desenvolvimento
.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que na aba “expediente” do PJE, consta que a citação ao Estado do Pará foi realizada de forma eletrônica, via sistema, sendo registrada ciência automática pelo sistema em 25/10/2021, conforme abaixo se vê:

No entanto, por se tratar de ente público de outro Estado, ou seja, do Estado do Pará, deveria ter sido expedida CARTA PRECATÓRIA CITATÓRIA.

Com efeito, como não houve a expedição de CARTA PRECATÓRIA CITATÓRIA, de fato, o Estado do Pará não teve conhecimento da demanda,

e tal fato gera como consequência a nulidade dos atos processuais, inclusive da sentença, por ser pressuposto de validade da relação processual, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida inclusive de ofício.

Em razão do reconhecimento da nulidade de citação do Estado do Pará, resta prejudicado o recurso interposto pelo Reclamado
Instituto Americano de Desenvolvimento.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO ao recurso do Estado do Pará
, acolho a preliminar de nulidade processual, via de consequência, declaro nula a sentença por ausência de citação válida do Estado do Pará.

Deve o feito ser devolvido ao juizado Especial de origem para sanar o referido vício e a designação de nova audiência de conciliação.

Julgo prejudicado o recurso interposto pelo Reclamado
Instituto Americano de Desenvolvimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022